Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715554-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP APELADO: LUCIENE ARMAND DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP, contra acórdão de ID – 20962999. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21311201. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCIENE ARMAND DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator